Tribunal: TJSP
Processo: 1049934-57.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049934-57.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
CARLOS RIBEIRO LEITE, é embargado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049934-57.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no 35.103
Embargos de Declaração no 1049934-57.2014.8.26.0053/50001
Embargante: José Carlos Ribeiro Leite
Embargado: Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, no que
se refere à responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
Reconhecimento. Diante da modificação do julgado anterior, com
reconhecimento de aplicação do IPCA-E para correção monetária,
impõe-se o restabelecimento do critério definido na sentença
quanto aos honorários advocatícios. Embargos acolhidos.
JOSÉ CARLOS RIBEIRO opôs os presentes embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o
acórdão de fls. 225/227, ao modificar parcialmente o julgado anterior, incorreu em
vício de omissão, porque não se pronunciou sobre a responsabilidade pelos encargos da
sucumbência.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
A sentença havia julgado improcedentes os embargos à
execução apresentados pelo Município de São Paulo, afastando a aplicação da Lei n.
11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária, com condenação do embargante ao
pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00.
O acórdão de fls. 115/1200 deu provimento ao recurso da
municipalidade para determinar a aplicação da Lei n. 11.960/2009, invertendo os ônus da
sucumbência.
Todavia, a turma julgadora, ao receber o processo, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, modificou o referido acórdão,
determinando a aplicação das teses firmadas no RE 870.947/SE (Tema 810) e no REsp
1.492.221/PR (Tema 905), ou seja, juros moratórios calculados pela Lei n. 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-A, daí a necessidade de modificação também da
responsabilidade pelos encargos da sucumbência, com aplicação do mesmo critério
adotado na sentença, diante da disposição do artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para
restabelecer - quanto aos encargos da sucumbência - o critério definido na sentença (fl. 60),
ou seja, condenação do Município no pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).
FERREIRA RODRIGUES
Relator